Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020064-39.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 277.466.071-87 (EMBARGADO), THIAGO RODRIGO registrado(a) civilmente como THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE - CPF: 018.236.231-07 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRIGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. OMISSÃO. TESES SUBSIDIÁRIAS. DIVISÃO DA COBERTURA ENTRE SÓCIOS. AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIOS. ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. RATEIO ENTRE CÔNJUGE E HERDEIROS. AUXÍLIO-FUNERAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI N. 14.905/2024.
APLICABILIDADE. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu provimento à apelação para condená-la ao pagamento de indenização securitária por morte e auxílio-funeral, sob alegação de omissão quanto a teses subsidiárias relativas à divisão da cobertura securitária, à ausência de beneficiários, ao pagamento do auxílio-funeral e à definição dos índices de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor da cobertura securitária deve ser dividido entre sócios conforme estipulação contratual; (
ii
) estabelecer se, na ausência de beneficiários, a indenização deve ser rateada entre cônjuge e herdeiros nos termos do art. 792 do Código Civil; (
iii
) determinar se o auxílio-funeral é devido independentemente da comprovação de despesas; e (
iv
) fixar os critérios de correção monetária e juros de mora à luz da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão ao não analisar teses subsidiárias relevantes suscitadas na contestação, aptas a influenciar a extensão da condenação.

A apólice de seguro em grupo prevê a destinação das garantias a dois sócios, impondo a divisão do valor global da cobertura por morte.

Na ausência de indicação de beneficiários, aplica-se o art. 792 do Código Civil, que determina o pagamento de metade ao cônjuge sobrevivente e metade aos herdeiros, conforme a ordem de vocação hereditária.

A legitimidade do autor limita-se à sua cota-parte, correspondente a 50% da cobertura securitária.

O auxílio-funeral possui natureza indenizatória e valor predeterminado, sendo devido independentemente da comprovação de despesas ou de eventual custeio por terceiros.

A Lei n. 14.905/2024 tem aplicação imediata aos processos em curso, devendo a correção monetária observar o IPCA e os juros de mora corresponderem à taxa Selic deduzida desse índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgador deve apreciar teses subsidiárias relevantes quando influenciam a extensão da condenação. 2. A cobertura securitária em seguro de vida em grupo deve observar a divisão contratualmente estipulada entre os segurados. 3. Na ausência de beneficiários, a indenização securitária é rateada entre cônjuge e herdeiros nos termos do art. 792 do Código Civil. 4. O auxílio-funeral previsto em apólice possui natureza indenizatória e independe da comprovação de despesas. 5. A Lei n. 14.905/2024 aplica-se imediatamente para fixar o IPCA como índice de correção monetária e a Selic, deduzida do IPCA, como juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 792; CC,
arts
. 389 e 406 (com redação da Lei n. 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

E
D

1020064-39.2022.8.11.0041

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
X
VALDOMIRO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por VALDOMIRO DE OLIVEIRA, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 169.854,33 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), corrigido monetariamente desde a data do requerimento administrativo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento do auxílio-funeral previsto na apólice.

A
embargante alega omissão no julgado quanto a três teses subsidiárias apresentadas em contestação, que não teriam
sido analisadas pelo acórdão:
a
) a necessidade de divisão do valor global da cobertura por morte entre dois sócios, conforme convencionado pela de cujus quando
adquiriu o seguro em grupo;
b
) a necessidade de divisão do valor entre todos os herdeiros da segurada (marido e quatro filhos), ante a ausência de indicação de beneficiários, nos termos do
art. 792 do Código Civil; e
c
) a impossibilidade de pagamento do auxílio-funeral, uma vez que o autor declarou que as despesas foram cobertas pela PAX.

Adicionalmente, aponta omissão quanto à definição do índice a ser utilizado para correção monetária, bem como quanto à aplicação da Lei n. 14.905/2024, que alterou o Código Civil para estabelecer que a quantia indenizatória deve ser corrigida pelo IPCA e que os juros devem ser fixados pela taxa legal, correspondente à Selic deduzida do mencionado índice.

P
osto isso, p
ugna pelo
provimento dos presentes embargos

para
que seja
m suprida s a s omiss ões apontada s
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n. 353454377
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes p
ares
:

O recurso de embargos de declaração
é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa
(artigo
1.022
do CPC)
, no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares
ao deslinde
da lide
restem negligenciados.

No caso em análise, verifico que assiste razão à embargante.

De fato, o acórdão embargado, ao reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais, não se manifestou sobre as teses subsidiárias apresentadas pela seguradora em contestação, as quais, diante do resultado do julgamento, tornaram-se relevantes para a definição dos limites e alcance da condenação imposta.

1. Quanto às teses subsidiárias da contestação

1.1. Da divisão do valor da cobertura entre dois sócios

A embargante alega que o valor global da cobertura por morte deveria ser dividido por dois, pois a de cujus, ao adquirir o seguro em grupo, teria convencionado que as garantias seriam destinadas a dois sócios.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à embargante. Conforme documentação constante nos autos, a contratação do seguro em grupo foi realizada com a previsão expressa de que as garantias seriam destinadas a dois sócios. Tal circunstância não foi devidamente considerada no acórdão embargado.

Assim, o valor global da cobertura por morte deve ser dividido por dois, resultando no montante de R$ 84.927,16 (oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos).

1.2. Da divisão do valor entre todos os herdeiros

Quanto à alegação de que o valor da indenização deveria ser dividido entre todos os herdeiros da segurada (marido e quatro filhos), em razão da ausência de indicação de beneficiários, com fundamento no art. 792 do Código Civil, verifico que a questão merece acolhimento.

O art. 792 do Código Civil estabelece que "na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária".

No caso em análise, não havendo indicação expressa de beneficiários na apólice, a indenização securitária deve ser paga conforme a regra legal: metade ao cônjuge sobrevivente (autor da ação) e metade aos herdeiros, obedecida a ordem de vocação hereditária.

Assim, considerando que a falecida deixou, além do cônjuge, quatro filhos, o valor da indenização deve ser dividido da seguinte forma: 50% para o cônjuge sobrevivente (autor) e 50% divididos igualmente entre os quatro filhos (12,5% para cada um).

Contudo, cumpre ressaltar que, sendo o autor apenas um dos beneficiários legais da indenização, a procedência do pedido limita-se à sua cota-parte, correspondente a 50% do valor total da cobertura por morte, ou seja, R$ 84.927,16 (oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos).

1.3. Do auxílio-funeral

No que tange ao auxílio-funeral, a embargante sustenta que o autor não teria direito a tal verba, pois declarou que as despesas com o funeral foram cobertas pela PAX.

Analisando os autos, verifico que o auxílio-funeral previsto na apólice não possui natureza de reembolso de despesas efetivamente realizadas, mas sim de benefício adicional devido em caso de morte do segurado, independentemente de comprovação de gastos. Trata-se de verba indenizatória com valor predeterminado, devida ao beneficiário do seguro.

Portanto, ainda que as despesas com o funeral tenham sido cobertas por outra entidade (PAX), tal circunstância não afasta o direito ao recebimento do auxílio-funeral previsto contratualmente, que deve ser pago ao beneficiário na proporção de sua cota-parte.

2. Quanto aos índices de correção monetária e juros

Assiste razão à embargante quanto à necessidade de definição precisa dos índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora, especialmente considerando as alterações trazidas pela Lei n. 14.905/2024 ao Código Civil.

O acórdão determinou a correção monetária desde a data do requerimento administrativo e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Contudo, com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabeleceu-se que, na ausência de convenção ou previsão em lei específica, a atualização monetária deve seguir a variação do IPCA, e os juros, quando não convencionados ou quando provierem de determinação legal, corresponderão à taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária.

Considerando que a referida lei entrou em vigor na data de sua publicação e que possui natureza processual quanto aos critérios de atualização monetária e juros, sua aplicação é imediata, inclusive aos processos em curso.

Assim, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA desde a data do requerimento administrativo, e os juros de mora devem corresponder à taxa Selic deduzida do IPCA, contados desde a citação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para:

a) Reconhecer
que o valor global da cobertura por morte deve ser dividido por dois, conforme convencionado na contratação do seguro em grupo, resultando no montante de R$ 84.927,16 (oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos);

b
) Reconhecer
que, na ausência de indicação de beneficiários na apólice, a indenização securitária deve ser paga conforme o art. 792 do Código Civil, cabendo ao autor, na condição de cônjuge sobrevivente, 50% do valor total da cobertura por morte, ou seja,

R$ 84.927,16 (oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos);

c
) Manter
o direito ao recebimento do auxílio-funeral previsto na apólice, n
os termos contratados, na
proporção da cota-parte do autor
;

d
) Determinar
que a correção monetária seja calculada pelo IPCA desde a data do requerimento administrativo, e os juros de mora correspondam à taxa Selic deduzida do IPCA, contados desde a citação, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026